Tribunal: TJES
Processo: 5000434-53.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-53.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DA COSTA GARCIA

APELADO: CRISTIANE PEREIRA JARDIM e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Fábio da Costa Garcia contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de negócio jurídico proposta por Cristiane Pereira Jardim, em face do apelante e de Antônio Sabadin Sobrinho, declarando nulo recibo de compra e venda de imóvel firmado sem a efetiva quitação do preço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento das matérias de ordem fática, relativas à inexistência de dolo e à ausência de provas sobre os lucros cessantes, suscitadas em apelação interposta por réu que deixou de apresentar contestação e teve sua revelia decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revelia, caracterizada pela não apresentação tempestiva da contestação (art. 344, CPC), acarreta a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor e a preclusão do direito do réu de discutir tais matérias em sede recursal.

4.
Ao réu revel é permitido apelar, contudo, o seu recurso fica restrito à análise de questões de direito e matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, sendo-lhe vedado utilizar a apelação como sucedâneo da contestação para inaugurar o debate sobre fatos não controvertidos em primeiro grau.

5.
As teses defendidas pelo apelante constituem matérias fáticas, cuja discussão se encontra preclusa, o que impede o conhecimento do recurso por manifesta inovação recursal e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. Em recurso de apelação interposto por réu revel, não é cabível a análise de matérias fáticas que deveriam ter sido arguidas em contestação, em virtude da preclusão temporal. 2. A revelia impede o conhecimento, em sede recursal, de matérias fáticas que poderiam ter sido suscitadas na contestação, restando viável apenas a análise de questões de ordem pública ou de direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0010384-38.2015.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 11/05/2023; TJES, AC nº 0016109-19.2018.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/08/2021; TJES, AC nº 0007793-51.2015.8.08.0006, Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 06/04/2021; TJMG, APCV nº 5009906-10.2020.8.13.0027, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 07/03/2023; TJSP, AC nº 1004992-17.2022.8.26.0066, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 13/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO DA COSTA GARCIA
em face da r. sentença (id. 13653771) que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico
ajuizada por
CRISTIANE PEREIRA JARDIM
contra o apelante e
ANTONIO SABADIN SOBRINHO
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, aduz o réu/apelante, em síntese, que: i) não há prova sobre o dolo essencial; ii) os documentos apresentados pela autora consistem em provas unilaterais; iii) a condenação ao pagamento de lucros cessantes carece de comprovação.

Contrarrazões no id. 13653777, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, a saber, por inovação recursal, supressão de instância e ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do comando sentencial.

Intimado para se manifestar acerca das preliminares em contrarrazões, o apelante apresentou petição de id. 13913205.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000434-53.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DA COSTA GARCIA

APELADO: CRISTIANE PEREIRA JARDIM, ANTONIO SABADIN SOBRINHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO DA COSTA GARCIA
em face da r. sentença (id. 13653771) que, nos autos da
ação anulatória de negócio jurídico
ajuizada por
CRISTIANE PEREIRA JARDIM
contra o apelante e
ANTONIO SABADIN SOBRINHO
, julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, aduz o réu/apelante, em síntese, que: i) não há prova sobre o dolo essencial; ii) os documentos apresentados pela autora consistem em provas unilaterais; iii) a condenação ao pagamento de lucros cessantes carece de comprovação.

Contrarrazões no id. 13653777, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, a saber, por inovação recursal, supressão de instância e ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção do comando sentencial.

Na origem, trata-se de
ação anulatória de negócio jurídico
proposta por
CRISTIANE PEREIRA JARDIM
, ora apelada, em face de
FABIO DA COSTA GARCIA
e
ANTONIO SABADIN SOBRINHO
, narrando, em síntese, que era casada com o segundo requerido, Fábio da Costa Garcia. No acordo de divórcio, ficou determinado que um imóvel localizado na rua Z Três, s/n, bairro Aeroporto, em Nova Venécia, Espírito Santo, ficaria sob a posse da autora. O ex-cônjuge, por sua vez, assumiu a responsabilidade de quitar o financiamento do referido imóvel em um prazo de até oito anos.

Em 3 de fevereiro de 2020, a autora alega que, após insistência de seu ex-marido, foi compelida a assinar um recibo de compra e venda em seu local de trabalho. O documento formalizava a venda do imóvel para o primeiro requerido, Antônio Sabadim Sobrinho, pelo valor de R$ 130.000,00, que teriam sido pagos em espécie no ato da assinatura.

A autora afirma que assinou o recibo para evitar maiores constrangimentos no ambiente de trabalho, mas que a declaração de quitação era falsa, pois ela jamais recebeu o valor de R$ 130.000,00.

Segundo a petição, todo o negócio foi intermediado e orquestrado pelo ex-cônjuge da autora. Ele teria colocado o imóvel à venda, negociado com o comprador e contratado um profissional para elaborar o recibo e colher a assinatura da autora, com a intenção de prejudicá-la financeiramente e alterar o que havia sido definido no divórcio.

A autora alega que os requeridos agiram em conluio para lhe causar um prejuízo de R$ 130.000,00, resultando em seu enriquecimento sem causa. Ela sustenta que foi induzida ao erro e que, em uma conversa por WhatsApp anexada ao processo por meio de uma Ata Notarial, o ex-cônjuge confessou que o pagamento não foi realizado, prometendo que o faria apenas em "dezembro de 2021".

Como consequência do negócio, a autora teve que sair de seu imóvel e alugar outra residência, arcando com despesas de aluguel.

Citados, os réus não apresentaram contestação, pelo que em decisão de id. 13653751, foi decretada revelia.

Assim, sobreveio a sentença ora impugnada.

Pois bem.

Conforme leciona Fredie Didier Jr., a revelia é um ato-fato processual, consistente na não apresentação tempestiva da contestação (CPC, art. 344). Em suas palavras, “
há revelia quando o réu, citado, não aparece em juízo, apresentando sua resposta, ou, comparecendo ao processo, também não apresenta a sua resposta tempestivamente
”
1
.

Assim, como o apelante, devidamente citado, não se manifestou, reconheceu-se sua revelia.

Em casos como o presente, a análise da apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação.

Assim já se manifestou esse egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3.
O réu revel não pode utilizar o apelo como substitutivo da contestação e, portanto, somente é possível a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.
4. Recurso principal conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0010384-38.2015.8.08.0021. Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Julgado em: 11/Maio/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. [...] REVELIA. CULPA DAS REQUERIDAS. [...] RECURSO PROVIDO DOS AUTORES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO DAS REQUERIDAS. [...]
3. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública.
[...] 9. Recursos conhecidos e provido o dos requerentes, enquanto parcialmente provido o das requeridas. Sentença modificada de ofício. (TJES; AC 0016109-19.2018.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. QUESTÃO JÁ ANALISADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Preliminar de inovação recursal: 1.1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tendo o réu apresentado a contestação de forma intempestiva, com a consequente decretação de revelia, como no caso em tela, em seu recurso de Apelação Cível, somente poderão ser arguidas as matérias passíveis de conhecimento de ofício, sendo inviável a análise de matéria fática em segunda instância. Precedentes.
[...]. 2.3. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida, DESPROVIDO. (TJES; AC 0007793-51.2015.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 06/04/2021; DJES 06/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. CONEXÃO COM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. INEXISTENTE. REVELIA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DISSOLUÇÃO PROCEDENTE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. - Reconhecida a revelia, recai sobre o réu os ônus e encargos decorrentes da presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, ou seja, não cabe a ele (réu revel) discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão
.
Neste sentido: TJES, Apelação Cível n. 0000139-52.2018.8.08.0056, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJ: 12-02-2019. 5. [...] 8. - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0015980-53.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 23/07/2019; DJES 31/07/2019)

Também dessa forma já decidiram outros egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador.

[...]. (TJMG; APCV 5009906-10.2020.8.13.0027; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 07/03/2023; DJEMG 07/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência. Empréstimos consignados. Negativa de contratação e devolução ao banco da quantia creditada na conta da autora. Banco réu não apresentou defesa
. Revelia decretada. Sentença de procedência.
Recurso do banco em que pede a flexibilização da revelia e nega falha na prestação do serviço, tendo sido apresentados instrumentos contratuais e outros documentos.
Matéria de fato. Matérias típicas de defesa não devem ser apreciadas em apelação interposta por revel, salvo se de ordem pública, o que não é o caso. Preclusão operada.
Inteligência do art. 344 do CPC. Provas, ademais, que demonstram a probabilidade do direito da autora. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004992-17.2022.8.26.0066; Ac. 16372263; Barretos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 13/01/2023; DJESP 27/01/2023; Pág. 4701)

Com a sua revelia, o apelante renunciou, portanto, à possibilidade de formular as suas alegações, permanecendo a chance de alegar apenas as matérias de direito e de ordem pública.

A partir da análise das razões recursais de id. 13653772, observo que as teses alegadas pelo apelante, a saber, ausência de prova sobre o dolo essencial, a unilateralidade das provas e a ausência de prova de lucros cessantes, por se tratarem de questões relativas à matéria fática, não podem ser conhecidas em sede de apelação, porquanto acobertadas pela preclusão, insuscetíveis de análise nesta fase do procedimento.

Ante o exposto, acolho a preliminar de inovação recursal e supressão de instância e

NÃO

CONHEÇO
do recurso,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 24. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. v. 1. Pág. 843.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)